Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVIES. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. VÍCIO SANADO. PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Constatada a ocorrência de erro material no acórdão, impõe-se a sua correção.
3. Analisada toda a matéria recursal, e apresentadas as justificativas para manter a decisão ou a sentença condenatória, não há falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.